Tribunal: TJDFT
Processo: 0016318-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. COMODATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FINANCIAMENTO EM PROL DE TERCEIRO. PAGAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA.

1. Tendo em vista que a ré logrou comprovar o pagamento da maior parte do valor do veículo, bem como possuir escritura pública lhe outorgando amplos poderes de fruição do bem, mister se faz afastar a hipótese de comodato e reconhecer os argumentos expostos em reconvenção, reconhecendo-se que o autor serviu de intermediário para a contratação de financiamento bancário em prol da ré.

2. Estando a ré em posse do bem, não há se falar em restituição.

3. Recurso parcialmente provido.